Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713239-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CONSORCIO LEGADO BRASILIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 154373363, do processo originário) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0707816-34.2021.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, determinando o bloqueio via SISBAJUD, nos seguintes termos: “(...) Inicialmente, esclareço à parte autora que alegações de correções de valores após o inicio do contrato não guardam qualquer relação com correção de valores advindos do título judicial, de forma que o prejuízo apurado nestes autos não advém da diferença de valores, mas do não pagamento do que deveria ter sido pago e, nesse caso, o prejuízo inicia no dia do não pagamento, nos termos da Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça, como fixado no v. acórdão que deu origem a esse cumprimento de sentença e no despacho de ID 148831330, de forma que não há o que ser reconsiderado. As partes concordam com os valores apresentados pela Contadoria, R$ 15.461.497,31 (quinze milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos). Assim, verifica-se que não houve excesso de execução, de modo que julgo IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Com efeito, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap é empresa pública, nos termos do art. 3o, I, da Lei 5.861/72. Confira-se: Art 3o São comuns à NOVACAP e à TERRACAP as seguintes disposições: I - empresa pública do Distrito Federal com sede e foro em Brasília, regida por esta lei e, subsidiariamente, pela legislação das sociedades anônimas; (...) As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, organizadas sob quaisquer das formas societárias admitidas em lei, contando com capital exclusivamente público para o desempenho de atividades econômicas ou a prestação de serviços públicos. Não procede, no entanto, a alegação da executada de que teria as prerrogativas da Fazenda Pública, por não explorar atividade econômica. Isto porque as empresas estatais podem também prestar serviço público, sobretudo os uti singuli de caráter econômico ou mesmo se dedicarem a outras atividades, sem que isso altere sua natureza jurídica, por definição, de pessoa jurídica de direito privado. Assim, aplicam-se à executada as regras do direito processual comum, não sendo alcançada pelas prerrogativas processuais próprias da Fazenda Pública. Portanto, a execução deve prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser este regime específico das pessoas jurídicas de direito público. O entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que a NOVACAP não detém prerrogativas para realizar seus pagamentos por meio de precatório. Nota-se pelos julgados apresentados pela requerida que nenhum deles é vinculante ou se refere a si, mas a terceiros, em situação jurídica não idêntica à dela, de forma que há que se fazer a distinção necessária e reconhecer que seus pagamentos devem ocorrem voluntariamente ou por constrição judicial e não no regime de precatórios. (...) Assim, diante do pagamento no prazo do art. 523, do Código de Processo Civil, fazendo incidir a multa e os honorários do §1o do mesmo artigo, no valor apontado pelo requerente. Ao valor acima deverá ser somado o valor das custas adiantadas pela parte autora, perfazendo o total de R$ 18.554.029,12 (dezoito milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, vinte e nove reais e doze centavos). Assim sendo, proceda-se à imediata consulta ao sistema SISBAJUD, para constrição de numerário em nome da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, CNPJ no 00.037.457/0001-70, bloqueando quantia suficiente para satisfação do débito, no valor R$ 18.554.029,12 (dezoito milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, vinte e nove reais e doze centavos)”. Em suas razões recursais, sustenta que o pagamento do valor devido seja por meio de precatório (art. 100 CF; art. 910 CPC), tendo em vista ser empresa pública dependente financeiramente do Tesouro Distrital. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da r. decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao rejeitar impugnação apresentada pela parte ora agravante, determinou que, após a preclusão da r. decisão agravada, seja consultado o sistema SISBAJUD a fim de localizar bens passíveis de penhora da parte executada/recorrente. Diferentemente do que alega a agravante, ela não possui os privilégios da Fazenda Pública, por se tratar de empresa pública com personalidade jurídica própria e distinta da do ente estatal que integra o Distrito Federal. Cito precedente deste Egrégio TJDFT: Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0702004-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO(S) GUSTAVO DE FREITAS BARBOSA Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO Acórdão No 1680914 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. DÍVIDA. PAGAMENTO. PRECATÓRIO. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIOS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO PRIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que a executada/agravante, COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, foi constituída, nos termos da Lei no 5.861/1972, sob a forma de empresa pública do Distrito Federal. 1.1. Desse modo, tem-se que a agravante integra a administração indireta desse ente federativo e possui personalidade jurídica própria de direito privado, o que inequivocadamente impede, ainda que a agravante receba recursos públicos, que lhe sejam reconhecidos os benefícios próprios da Fazenda Pública, dentre eles o pagamento de dívidas por meio de precatório. 2. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GISLENE PINHEIRO - Relatora, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 1o Vogal e GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora LEILA ARLANCH, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 30 de Março de 2023 Desembargadora GISLENE PINHEIRO Relatora De igual forma, não há demonstração do risco de dano grave, porquanto não houve qualquer determinação judicial concreta de constrição sobre o patrimônio da empresa agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de maio de 2023